Tribunal: TJDFT
Processo: 0700367-20.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ACOLHIDA PARA NÃO CONHECER PARTE DA APELAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PEDIDO EFETUADO NO TERMO DO RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIDO. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. VENDA DIRETA DE IMÓVEL. TERRACAP. INADIMPLEMENTO. CANCELAMENTO DA VENDA DIRETA. LEILÃO DE IMÓVEL. PREVISÃO CONSTANTE DO EDITAL. NOTIFICAÇÃO POR EMAIL. POSSIBILIDADE. ART. 27-A DA LEI No 9.514/97. SENTENÇA MANTIDA.
1. O item “e” do pedido constante do recurso se trata de inovação do apelante, já que não foi efetuado ao Magistrado de origem sendo somente ofertado em sede de apelação, o que configura nítida supressão de instância e inovação recursal. Não conhecido.
2. O pedido de tutela liminar está previsto no artigo 1.012, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, com a apresentação de petição diretamente ao tribunal, assim, inadmissível o pleito formulado pela parte em preliminar de apelação, por inadequação de via eleita. Não conhecido.
3. A despeito do prazo para a quitação da venda direta não estar geograficamente nos artigos que a administração informava ao apelante, é possível notar de uma atenta leitura do edital que tal prazo está em outros itens do instrumento público, não deixando, pois, de haver previsão para tanto. 3.1. Existe, igualmente, a previsão de cancelamento do negócio jurídico, com a penalidade de inclusão do imóvel em futuras licitações, ao participante que não cumprir os termos previstos no edital de venda direta. 3.2. Não pode vir o apelante alegar o desconhecimento de que o seu inadimplemento acarretaria na inclusão de seu imóvel em praça pública, quando existe previsão de tal obrigação no edital.
4. É possível a notificação do inadimplemento do devedor fiduciário por meio de endereço eletrônico constante do contrato, nos termos do art. 27-A, da Lei no 9.514/97.
5. Como a TERRACAP obedeceu os ditames do edital no 01/2017 e, ainda, encaminhou a notificação de inadimplência ao e-mail constante dos autos administrativos, especificamente no disposto no formulário de registro de venda direta, preenchido pessoalmente pela parte, e como não existe no citado processo qualquer manifestação da parte solicitando a alteração do endereço eletrônico, não há qualquer nulidade no procedimento adotado, portanto, a sentença fustigada está de acordo com as normas vigentes e jurisprudência desta Corte de Justiça. Precedentes.
6. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE, E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDA.